Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0738136-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA PENHA LIMA BIZERRIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA PENHA LIMA BIZERRIL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, determinou a suspensão do feito, até julgamento definitivo do IRDR 15 (autos no 0717865- 62.2019.8.07.0000). Em suas razões recursais, afirma o agravante que o IRDR 15 trata de requerimento do Distrito Federal para uniformizar o entendimento acerca da interpretação a ser dada ao título executivo objeto da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, para que seja reconhecida a responsabilidade principal e exclusiva do IPREV. Informa que o incidente foi acolhido e ensejou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, que versem sobre o mesmo objeto. Todavia, defende que, ao presente caso, não se aplicará o que vier a ser decidido no IRDR 15, uma vez que a tese jurídica sobre a responsabilidade dos devedores, ora agravados, está preclusa, no sentido do Distrito Federal cumprir com o pagamento do débito até 30/6/2008 e o IPREV, o débito remanescente. Salienta que não pode haver suspensão pelo IRDR dos processos que não se encontram pendentes de julgamento, sustentando que entendimento contrário permitiria que o IRDR tivesse força extraordinária para retirar a eficácia de decisão judicial já não mais sujeita a recurso, negando vigência aos princípios e regras que regem tal instituto, especialmente o da segurança jurídica, colacionando julgados que entende amparar sua tese. Sustenta estarem presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, porquanto os requisitórios devidos não serão expedidos, com prejuízo para a posição na ordem cronológica de apresentação, bem como para a celeridade do pagamento de verbas de natureza alimentícia. Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o prosseguimento do feito contra o IPREV e o Distrito Federal. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a liminar deferida. Preparo realizado (ID 19410710). É a síntese do necessário. Decido. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo não estarem presentes na hipótese. Vejamos. A r. decisão impugnada foi assim fundamentada (ID 69840712 dos autos originários no 0711407-72.2019.8.07.0018), in verbis: “Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DA PENHA LIMA BIZERRIL em face de decisão que suspendeu o feito em razão do IRDR 15, ao argumento de que não há controvérsia nos autos. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Deixo de acolher os embargos opostos. porquanto ausente a alegada contradição/omissão/obscuridade apta a promover a integração da sentença. De acordo com o art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração sempre que na sentença houver omissão, contradição ou obscuridade. Nos embargos opostos, não foi indicado qualquer destes vícios capaz de justificar o referido recurso. Em verdade, por meio de embargos de declaração, a defesa pretende alterar o decisum, porquanto a matéria foi debatida nos autos, tendo sido, contudo, afastada por este Julgador, pelas razões ali invocadas. O recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, ao que busca o embargante rediscutir a matéria julgada - impossível pela via eleita. O processo enquadra-se dentro do tema indicado pelo IRDR 15, qual seja, se “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”. Portanto, correta a suspensão do feito até julgamento definitivo do IRDR 15, conforme decisão do TJDFT. Assim que, em verdade, pretende o embargante rever a decisão, ao alegar a existência de vício de julgamento, fato somente possível em sede de recurso para instância superior. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Intimem-se as partes. Independente de preclusão, cumpra-se a decisão anterior, para suspensão do feito até julgamento definitivo do IRDR 15.” Entendo que agiu com acerto o d. magistrado de primeiro grau. Em 4/3/2020, a colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nos autos do processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, que trata da expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, ora agravados, para satisfação de crédito oriundo da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. O julgado que recebeu o referido IRDR foi assim ementado, in verbis: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido.” (Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020.) Consoante se observa do referido incidente, foi determinada a suspensão dos processos individuais ou coletivos pendentes que versem sobre a questão jurídica discutida, especialmente quanto à possibilidade de expedição de precatórios tanto em face do DISTRITO FEDERAL quanto do IPREV. Assim fora consignado (ID 14645019 dos autos no 0717865-62.2019.8.07.0000 – IRDR 15), in verbis: “(...) Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”. O egrégio TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 15, suscitado pelos ora agravados, alegando a existência de divergência jurisprudencial quanto ao procedimento adotado nos cumprimentos de sentença referentes à ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, porquanto os credores pretendem o fracionamento do débito entre os executados. Todavia, os suscitantes, ora agravados, alegam que o débito deve ser cobrado da autarquia previdenciária em sua integralidade, tendo o ente público obrigação apenas subsidiária. Foi determinada, assim, a suspensão de todos os processos que tratem da matéria afeta ao julgamento do IRDR em questão. Com efeito, entendo que a determinação de suspensão alcança o cumprimento de sentença ora em exame, uma vez que ainda está pendente a análise sobre a responsabilidade pela expedição do precatório. No presente caso, tanto o Distrito Federal quanto o IPREV foram condenados solidariamente pelo pagamento do débito exequendo e, no que se refere à responsabilidade pela expedição do precatório, a questão não foi ainda decidida, mostrando-se, pois, acertada a decisão do Juízo a quo de suspender o presente cumprimento de sentença, consoante determinado no IRDR 15, uma vez que é exatamente essa a divergência jurisprudencial suscitada no referido incidente. Destarte, revelando-se acertada a r. decisão impugnada, deve ser mantida. Pelo exposto, ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano iminente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator